Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712059-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 AGRAVADO: NICOLAS DIAS FIGUEIREDO, BRUCCE WANDER DE TORRECILLAS ROSA, MARINA DE OLIVEIRA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela exequente, Associação Alphaville Residencial 2 e 3, em face de decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro constante do título e, por conseguinte, declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Cidade Ocidental/GO. Em suas razões, a agravante sustenta que, apesar de o Residencial Alphaville 2 e 3 estar localizado na Cidade Ocidental/GO, os associados votaram e concordaram em eleger o foro de Brasília/DF como competente para tratativa de todas as questões referentes aos assuntos da associação. Acrescenta que a execução se funda em termo de confissão de dívida e que as partes possuem liberdade para convencionar e escolher o foro que melhor lhes atenderá em caso de questionamentos acerca do negócio jurídico firmado. Por fim, aduz que a natureza relativa da competência territorial constitui óbice à declinação da competência de ofício, à luz do disposto no art. 43 do CPC, bem como do enunciado sumular n. 33 do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao fim, que seja fixada a competência do Juízo de origem. Preparo recolhido (ID. 57282684). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Discute-se a competência para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial, cujo processo foi originariamente distribuído à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.” A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, mas que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame, como exige o art. 489, § 1o., I, do CPC, que não considera fundamentada a decisão que “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. A demanda em exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese em da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui o autor se apresenta como consumidor, o que pode ser objeto de apreciação, mas não neste processual. No que tange à competência nas ações de execução de título extrajudicial, o art. 781 do CPC dispõe que: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado”. Especificamente sobre a cláusula de eleição de foro, nos termos da norma supracitada, se presente, esta deve prevalecer, em respeito à autonomia das partes, à míngua de demonstração de abusividade, que no caso sequer foi suscitada. Nesse sentido, eis um julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO ABUSIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCABÍVEL. 1. A agravante insurge-se contra a decisão que declarou abusiva a cláusula de eleição de foro contida no contrato de locação celebrado entre as partes e, em consequência, declinou da competência para processamento e julgamento do feito em favor da Vara de execução de Taguatinga. 2. Conforme preleciona o art. 781, inciso I, do CPC, a execução poderá ser proposta no foro de eleição constante do título. No mesmo sentido, afirma o art. 58, inciso II, da Lei 8.245/91, que "é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato." 4. A competência territorial é relativa e só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação, não sendo passível de declinação de ofício, conforme dispõem os artigos 64, caput, e 65, caput, do CPC e a súmula 33 do STJ. 5. Havendo cláusula de eleição de foro no contrato locatício, essa deverá prevalecer, em respeito à autonomia das partes, porquanto não foi demonstrada a abusividade da referida cláusula, nem prejuízo às partes. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1618239, 07104944220228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” É o que se vislumbra no caso em tela, em que o foro de Brasília/DF foi eleito pelas partes, em assembleia, como competente para dirimir eventuais questões relacionadas à associação agravante. Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo de origem é o competente para processar e julgar o feito. É como já decidiu esta colenda Turma Cível em caso semelhante: “Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Foro de eleição. Declinatoria fori ex officio. Inadmissibilidade. 1. A competência territorial relativa pode ser modificada por vontade das partes contratantes e, em regra, não admite controle judicial espontâneo. 2. O excepcional controle ex officio da cláusula de eleição, previsto no CPC 63, § 3o, destina-se a tutelar o direito de defesa quando insofismável o prejuízo ao seu exercício, risco que sequer foi cogitado na decisão agravada, limitada, essencialmente, à ausência de vínculo entre a demanda e o foro eleito, critério que não justifica o reconhecimento de abusividade do foro contratual nem tem o condão de transformar a competência relativa em absoluta, com o regime próprio de cada uma. (Acórdão 1747086, 07061923320238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento e declaro competente o juízo de origem, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j